Tribunal: TJSP
Processo: 1043181-50.2015.8.26.0053
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: João Antunes
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-13

Ementa:
Acidente do trabalho – Processual civil - Reexame em Recurso Repetitivo - Fase de conhecimento - Inaplicabilidade da Lei no 11.960/09 – Juros de Mora - Índices adequados, em consonância com os precedentes dos C. Tribunais Superiores - Correção Monetária das parcelas em atraso - Índices aplicáveis: IGP-DI, INPC (STJ) E IPCA-E (STF) na forma explicitada - Aplicabilidade à hipótese dos autos –

Ementa:
Acidente do trabalho – Processual civil - Reexame em Recurso Repetitivo - Fase de conhecimento - Inaplicabilidade da Lei no 11.960/09 – Juros de Mora - Índices adequados, em consonância com os precedentes dos C. Tribunais Superiores - Correção Monetária das parcelas em atraso - Índices aplicáveis: IGP-DI, INPC (STJ) E IPCA-E (STF) na forma explicitada - Aplicabilidade à hipótese dos autos – Acórdão parcialmente modificado, com observação.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000091380
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação / Remessa
Necessária no 1043181-50.2015.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que são
apelantes INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS e JUÍZO EX
OFFICIO, é apelada LUCIANA DAVIDINK SILVA.
ACORDAM, em 16a Câmara de Direito Público do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Modificaram, em parte, com
observação, o entendimento adotado pelo V. Acórdão que decidiu o presente caso,
devendo os autos retornar à Presidência da Seção de Direito Público para outras
deliberações. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
CYRO BONILHA (Presidente sem voto), ANTONIO TADEU OTTONI E LUIZ
FELIPE NOGUEIRA.
São Paulo, 11 de fevereiro de 2020.
JOÃO ANTUNES DOS SANTOS NETO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação / Remessa Necessária no 1043181-50.2015.8.26.0053 -Voto no 13.264
2
Apelação / Remessa Necessária no 1043181-50.2015.8.26.0053
Apelantes: Instituto Nacional do Seguro Social - INSS e Juízo Ex Officio
Apelado: Luciana Davidink Silva
Comarca: São Paulo
Voto no 13.264
Acidente do trabalho – Processual civil - Reexame em
Recurso
Repetitivo
-
Fase
de
conhecimento
-
Inaplicabilidade da Lei no 11.960/09 – Juros de Mora -
Índices adequados, em consonância com os precedentes
dos C. Tribunais Superiores - Correção Monetária das
parcelas em atraso - Índices aplicáveis: IGP-DI, INPC
(STJ)
E
IPCA-E
(STF)
na
forma
explicitada
-
Aplicabilidade
à
hipótese
dos
autos
–
Acórdão
parcialmente modificado, com observação.
Em cumprimento a r. decisão proferida pela Egrégia
Presidência da Seção de Direito Público, a controvérsia relativa a aplicação dos
índices de juros e correção monetária, deve ser reexaminada pela Turma Julgadora.
O INSS opôs Embargos de Declaração, os quais foram
rejeitados por esta C. Câmara, e, posteriormente, interpôs o Recurso Especial.
A Egrégia Presidência da Seção de Direito Público desta
Corte devolveu os presentes autos à Turma Julgadora, para eventual adequação da
fundamentação ou manutenção da decisão, em razão do julgamento proferido pelo
Colendo Superior Tribunal de Justiça no REsp n° 1.495.146/MG, Tema n° 905, DJe
de 02/03/2018, no qual restou entendido que as condenações judiciais de natureza
previdenciária sujeitam-se à incidência do INPC para fins de correção monetária, no
que se refere ao período anterior à vigência da Lei 11.430/2006.
Já em relação aos juros de mora, incidem segundo a
remuneração oficial da caderneta de poupança (art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com
redação dada pela Lei no 11.960/2009).
É o relatório.
Inicialmente, é de mister salientar que o precedente do C.
Superior Tribunal de Justiça ora em discussão, que considera essa matéria repetitiva,
está em harmonia com o entendimento adotado por esta Egrégia 16a Câmara de
Direito Público, ao menos em relação aos índices de juros da mora.
No que diz respeito à correção monetária, o precedente do C.
Superior Tribunal de Justiça epigrafo (REsp no 1.495.146/MG) deve ser aplicado,
todavia, com observação.
Quanto a este assunto, vale lembrar, que
o V. Acórdão reexaminado havia determinado a atualização
dos valores em atraso por índices de correção monetária,
incidindo o IGP-DI até o cálculo de liquidação e depois
o IPCA-E, não se cogitando de emprego da Taxa

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação / Remessa Necessária no 1043181-50.2015.8.26.0053 -Voto no 13.264
3
Referencial
(TR)
ante
a
inconstitucionalidade
já
declarada pelo Supremo Tribunal Federal.
Todavia, o C. Superior Tribunal de Justiça, ao apreciar o tema
referente à correção monetária concernentemente à Fazenda Pública, no julgamento
do Recurso Especial no 1.495.146/MG - Tema 905, em sede de recurso repetitivo,
consolidou entendimento reconhecendo válida a adoção do INPC como fator de
correção dos valores em atraso nas ações de natureza previdenciária nos moldes
previstos pela Lei 11.430/06.
É certo que o C. Supremo Tribunal Federal ao julgar o
Recurso Extraordinário no 870.947/SE - Tema 810, em repercussão geral, de modo
inequívoco, ratificou a inadmissibilidade da Taxa Referencial (TR), prevista pela Lei
11.960/09, como índice de atualização monetária e definiu o IPCA-E como
indexador no seu lugar.
Portanto, é forçoso inferir da interpretação dos julgados em
testilha que a correção aplicada na apuração dos valores em atraso de natureza
previdenciária deve utilizar o INPC a partir do advento da Lei 11.430/06 até junho
de 2009 e, daí em diante, pelo IPCA-E, excluída a adoção da Taxa Referencial (TR).
Logo, muito embora este Relator, por reiteradas vezes, tenha
entendido que o IGP-DI deveria ser o índice a incidir até o cálculo de liquidação, e,
a seguir o IPCA-E, hodiernamente e em razão de deliberação tomada, em conjunto,
por todos os integrantes desta Eg. 16a Câmara de Direito Público, no sentido de se
unificar os índices de correção monetária com as decisões do C. Tribunais
Superiores adotará a interpretação dos julgados nos precedes dos Tribunais
Superiores supramencionados.
Diante disso, no caso dos autos, deve ser utilizado o INPC a
partir do advento da Lei 11.430/06 até junho de 2009 e, daí em diante, pelo IPCA-E.
Anoto que deverá ser aplicado, a partir de 29 de junho de
2009, o índice indicado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE
870.947/SE (repercussão geral
Tema no 810), observada, ainda, eventual
modulação dos efeitos da orientação estabelecida no referido decisum (cláusula
resolutiva), principalmente diante da conclusão do julgamento dos Embargos de
Declaração opostos no citado Recurso Extraordinário, datada de 03/10/2019.
Assim e por derradeiro, de se fixar de modo expresso que o
precedente do C. Superior Tribunal de Justiça (INPC) deve ser adotado, todavia,
com as observações que se fizeram.
Ante ao exposto e por meu voto, modifico, em parte, com
observação, o entendimento adotado pelo V. Acórdão que decidiu o presente caso,
devendo os autos retornar à Presidência da Seção de Direito Público para outras
deliberações.
JOÃO ANTUNES
Relator